Tribunal: TJSP
Processo: 1509604-42.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
FURTO – materialidade – auto de exibição e prova oral que comprovam a subtração das mercadorias do estabelecimento vítima.
FURTO – autoria - negativa do réu – testemunhas comprovando a subtração – policial que apreendeu parte dos objetos em poder do réu – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da

Ementa:
FURTO – materialidade – auto de exibição e prova oral que comprovam a subtração das mercadorias do estabelecimento vítima.
FURTO – autoria - negativa do réu – testemunhas comprovando a subtração – policial que apreendeu parte dos objetos em poder do réu – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade.
CONSUMAÇÃO – ocorre com desapossamento – indicação pela prova oral.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – qualificadora comprovada por intermédio da prova oral e do laudo pericial.
PENAS – base no mínimo – ausentes demais causas modificadoras da pena – reprimenda mantida.
REGIME – aberto – mantença – substituição – prestação de serviços à comunidade e outra pena de multa – mantença – improvimento ao recurso defensivo.